Tribunal: TJMT
Processo: 1015497-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANNYELLE SANTANA BERTULIO - CPF: 034.146.291-86 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. E-COMMERCE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA REALIZADA DIRETAMENTE COM O VENDEDOR. CONTRÁRIA A POLÍTICA DE SEGURANÇA. ASSUNÇÃO DE RISCO PELO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente
DANNYELLE SANTANA BERTULIO
postula indenização por danos materiais no valor de R$ 275,50 (duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) e danos morais decorrentes da não entrega do produto adquirido.

2. Nos autos, restou comprovado de que a Recorrente realizou a compra de produto diretamente no site fornecido pelo vendedor, sem que tenha sido utilizado o site de e-commerce da empresa Recorrida.

3. Ocorre que o simples fato de o vendedor fraudador ter utilizado da ferramenta de pagamento da empresa Recorrida não é possível concluir responsabilidade objetiva a empresa que não teve qualquer tipo de gerência em relação a compra realizada.

4. Sabe-se que a empresa Recorrida apenas garante a compra quando são comercializados produtos através do canal da Recorrida.

5. No caso, o consumidor assumiu o risco ao efetuar o pagamento diretamente ao vendedor, sem utilizar a plataforma de segurança da compra, em que o valor fica consignado na empresa Recorrida até a efetivação da entrega do produto.

6. Nesse caso, entendo que a Recorrida agiu como mero agente financeiro, sendo que caberia a Recorrente alcançar responsabilidade diretamente do vendedor.

7. Nesse sentido, entendo que houve a culpa exclusiva do consumidor ao assumir o risco em realizar compras em site sem procedência e, consequentemente, não há como atribuir qualquer ilícito a conduta da Recorrida.

8. Danos morais não configurados.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno a Recorrente DANNYELLE SANTANA BERTULIO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator